Tribunal: TJSP
Processo: 0040913-04.2012.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do artigo 1.022 inexistentes. Temas que foram analisados, com apreciação das teses jurídicas confrontadas, mas com entendimento desfavorável às rés. Manifesto caráter infringente. Prequestionamento que não exige menção a dispositivos legais, mas enfrentamento das teses correspondentes. EMBARGOS REJEITADOS.